Tribunal: TJES
Processo: 5015074-74.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015074-74.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SEBASTIAO BARBOSA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência do débito e condenando o réu ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

2.O réu/recorrente foi declarado revel por apresentar contestação intempestiva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte ré, revel, pode apresentar defesa em sede recursal e se a condenação a título de danos morais deve ser mantida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, conforme o art. 344 do CPC c/c o art. 20 da Lei 9.099/95.

5. O réu revel não pode utilizar o recurso inominado como substitutivo da contestação, limitando-se a matérias de direito e exceções previstas no art. 342 do CPC.

6. A alegação recursal envolve matéria fática, configurando inovação recursal vedada, sendo o recurso inadmissível.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) não se revela exorbitante, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"A revelia impede a parte ré de inovar em sede recursal, sendo vedada a apresentação de matérias de defesa não suscitadas oportunamente, salvo exceções legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 342, 344, 355, II, e 932, III; Lei 9.099/95, arts. 20 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5015074-74.2023.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: SEBASTIAO BARBOSA

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência do débito e condenando o réu ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

2.O réu/recorrente foi declarado revel por apresentar contestação intempestiva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte ré, revel, pode apresentar defesa em sede recursal e se a condenação a título de danos morais deve ser mantida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, conforme o art. 344 do CPC c/c o art. 20 da Lei 9.099/95.

5. O réu revel não pode utilizar o recurso inominado como substitutivo da contestação, limitando-se a matérias de direito e exceções previstas no art. 342 do CPC.

6. A alegação recursal envolve matéria fática, configurando inovação recursal vedada, sendo o recurso inadmissível.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) não se revela exorbitante, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"A revelia impede a parte ré de inovar em sede recursal, sendo vedada a apresentação de matérias de defesa não suscitadas oportunamente, salvo exceções legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 342, 344, 355, II, e 932, III; Lei 9.099/95, arts. 20 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
SEBASTIÃO BARBOSA
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente,que foi surpreendido com a informação de restrição lançada no seu nome, junto aos órgãos de proteção ao crédito e, ao buscar maiores informações, verificou que o banco requerido havia solicitado tal inscrição. Afirma que jamais firmou qualquer relação jurídica com o demandado e que não logrou êxito na tentativa de resolver administrativamente a questão. Com tais alegações ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a declaração de inexistência do débito com exclusão definitiva da anotação indevida, bem como a condenação do requerido ao pagamento de compensação por danos morais.

O requerido foi declarado revel na origem, eis que apresentou contestação intempestiva.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10710800):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de DECLARAR a inexistência do débito vinculado ao contrato nº 00000000000892384925, com vencimento em 07/01/2019, de titularidade do Banco do Brasil; assim como CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor, a título de danos morais, com correção monetária calculada a partir da data da sentença e juros legais calculados a partir da citação.

Confirmo a Tutela de Urgência ao seu tempo deferida.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10710802), sustentando que agiu no exercício regular do direito quando negativou o nome da parte autora. Afirmou que não há falar em declaração de inexistência de débito, tampouco, em comprovação de ato ilícito a justificar a procedência da ação indenizatória. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 10710805), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10710803 e 10710804.

Conforme narrado acima, foi decretada a revelia do recorrente em razão da apresentação de contestação intempestiva nos autos.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de recurso inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima.
Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Por fim, ressalto que quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, é possível proceder com a retificação do quantum. No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo singular (R$3.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, não merece reparo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em

20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)